Tribunal: TJPA
Processo: 0072190-93.2015.8.14.0090
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NO ART. 121, Â§2Âº, IV, C/C ART. 14, II, DO CÃDIGO PENAL. RÃU PRONUNCIADO. PRELIMINARES. ART. 402 DO CPP. VIOLAÃÃO. INOCORRENCIA. DILIGÃNCIAS NÃO REQUERIDAS PELA DEFESA. CECEAMENTO DE DEFESA. INCLUÃDA QUALIFICADORA EM ALEGAÃÃES FINAIS PELO PROMOTOR DE JUSTIÃA AUSENCIA DE ADITAMENTO DA DENUNCIA. ACOLHIMENTO. INOBSERVANCIA AS REGRAS DO ART. 384 DO CPP. VIOLAÃÃO AOS PRINCÃPIOS DA CORRELAÃÃO E AMPLA DEFESA. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Oportunizado a defesa o requerimento de diligÃªncias ao final da instruÃ§Ã£o, e ela nada se manifestando a respeito, nÃ£o deve ser declarada a violaÃ§Ã£o do disposto no art. 402 do CPP. 2. Deve ser declarada a nulidade da decisÃ£o de pronÃºncia que altera a capitulaÃ§Ã£o da denÃºncia, incluindo qualificadora nÃ£o descrita, sem que seja possibilitado o aditamento, por violaÃ§Ã£o ao princÃpio da correlaÃ§Ã£o2. Recurso provido em parte, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0072190-93.2015.8.14.0090
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PRAINHA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: ARNALDO CORREA DA SILVA
ADVOGADO: DR. ADILSON CORREA DA SILVA - OAB/PA 17.601
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. LUCIANO AUGUSTO ARAÚJO DA COSTA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NO ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. PRELIMINARES. ART. 402 DO CPP. VIOLAÇÃO. INOCORRENCIA. DILIGÊNCIAS NÃO REQUERIDAS PELA DEFESA. CECEAMENTO DE DEFESA. INCLUÍDA QUALIFICADORA EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AUSENCIA DE ADITAMENTO DA DENUNCIA. ACOLHIMENTO. INOBSERVANCIA AS REGRAS DO ART. 384 DO CPP. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E AMPLA DEFESA. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Oportunizado a defesa o requerimento de diligências ao final da instrução, e ela nada se manifestando a respeito, não deve ser declarada a violação do disposto no art. 402 do CPP.
2. Deve ser declarada a nulidade da decisão de pronúncia que altera a capitulação da denúncia, incluindo qualificadora não descrita, sem que seja possibilitado o aditamento, por violação ao princípio da correlação
2. Recurso provido em parte, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Prainha/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
ARNALDO CORREA DA SILVA,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (sic).

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 18.06.2015, no quintal de uma determinada residência privada, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, efetuados pelo acusado Arnaldo Correa da Silva. Os tiros atingiram a região lombar de Benedito Pires Correa, deixando-o em estado gravíssimo. Após a ação, o acusado empreendeu fuga, sendo localizado na cidade de Monte Alegre/PA, por ocasião de um cumprimento de mandado de prisão. Por tal conduta foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia às fls. 115/116-v.

Às fls. 120/130, foram apresentadas as razões do Recurso em Sentindo Estrito, requerendo a defesa,
preliminarmente,
a nulidade do processo a partir da denúncia, por cerceamento de defesa;
no mérito
, pugna o acolhimento da tese de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesões corporais. Por fim, o afastamento da qualificadora do crime em comento.

Em contrarrazões, o membro do
parquet,
levou
em preliminar,
a intempestividade do recurso, pugnando pelo não conhecimento, e no mérito, pelo improvimento (fls. 132/136).

Às fls. 147/152, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Chamei o feito a ordem às fls. 153, a fim de os autos retornassem ao juízo singular, para cumprimento do disposto no art. 589 do CPP.

Em juízo de retratação às fls. 156, a decisão de pronúncia foi mantida.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

* Preliminar do Ministério Público:

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.

Compulsando os autos, verifico que a decisão de pronúncia foi publicada no Diário de Justiça - Edição n. 6706/2019, no dia
24.07.2019 (quarta-feira)
, sendo protocolado o Recurso em Sentido Estrito já com as razões, pelo advogado constituído, no dia
30.07.2019 (terça-feira), conforme se verifica às fls. 119
, portanto, fora do estabelecido no art. 586 do CPP, já que havia se exaurido no dia 29.07.2019.

No entanto, em que pese a intempestividade, constato através do mandado de intimação às fls. 140, que o Réu foi intimado da decisão, somente na data de
16.01.2020,
quando há muito o recurso já havia sido interposto, o que acabou por torná-lo tempestivo, considerando que os prazos no processo penal são contados a partir da última intimação válida, e a partir daí aberto o prazo para a interposição de recurso, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Desta forma, deve o recurso ser conhecido, pelo que
rejeito a preliminar
suscitada pela acusação e passo a analisá-lo.

* Preliminar do recorrente Arnaldo Corrêa da Silva

A defesa do acusado Arnaldo Corrêa da Silva, levantou, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão de não lhe ter sido oportunizado as diligências do art. 402 do CPP, bem como por ter sido inserida qualificadora no crime em que fora pronunciado, sem o aditamento da denúncia, pedido que fora feito pelo MP somente em alegações finais e acolhido pelo juízo, feriando assim a regra do art. 384 do CPP.

Inicialmente, no que tange à suposta violação ao direito estabelecido no art. 402 do CPP, entendo que melhor sorte não assiste a defesa.

Isso porque, confirme se verifica às fls. 88/92, ao final da audiência de instrução e julgamento, o causídico do Recorrente, presente no ato, teve a oportunidade disposta no art. 402 do CPP e não postulou nenhuma providência ou qualquer outro requerimento, de modo que, ao fazer o pedido nessa etapa, a matéria já se encontra preclusa.

Além disso, além de fazer apontamentos genéricos sobre a suposta violação do direito, sem indicar, ao menos, quais as diligências seriam necessárias à defesa, não importará, absolutamente, em ofensa aos princípios constitucionais, pois, diante do rito escalonado do júri, ele terá ainda outra oportunidade - a do art. 422 CPP - para promover a prova.

Desta forma não acolho o pedido nesse particular.

Noutro giro, alega cerceamento de defesa, ao fundamento de que o acusado fora denunciado como incurso no art. 121, c/c art. 14, II, todos do CP, e após a instrução, o Ministério Público requereu, em sede de alegações finais, sua pronúncia no crime do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, ou seja, acrescentou qualificadora ao delito, sem proceder ao aditamento da denúncia, o que foi acatado pelo juízo monocrático, violando, assim, as disposições legais.

Pois bem, adianto que a insurgência merece ser acolhida.

Compulsando o processo, tenho que o princípio da correlação processual não foi atendido, uma vez que o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em razão da prática delitiva, descrita na peça inicial da seguinte forma:

¿(...) Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a tentativa de homicídio perpetrada por
Arnaldo Correa da Silva
contra a vítima
Benedito Pires Correa
, fato ocorrido no dia 18/06/2015, no quintal de propriedade do senhor conhecido por Antônio, nesta cidade.

Consta nos autos em epígrafe que no dia acima aduzido, durante a madrugada, a vítima Benedito Correa associado ao nacional Adelilson Moraes Pinto, ao entrarem no quintal ao local do fato, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo que estava em posse do ora denunciado Arnaldo da Silva.

A vítima Benedito foi alvejada, tendo um dos tiros acertado sua região lombar, o que levou a ficar em estado gravíssimo.

Posteriormente, o ora denunciado evadiu-se do local e empreendeu fuga, vindo a ser encontrado dias após o ocorrido, já na cidade de Monte Alegre-PA, em cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo.

Diante dos fatos acima referenciados, infere-se que a conduta praticada pelo acusado é
típica, antijurídica e provavelmente culpável
, caracterizando-se como delituosa em face do que preceitua o art. 121 c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, dando que, imbuído de livre e espontânea vontade e
animus necandi,
tentou ceifar a vida da vítima
Benedito Pires Correa
. (...)

A denúncia foi recebida às fls. 53, sem que fosse determinado qualquer aditamento; testemunhas de acusação e defesa inquiridas às fls. 88/92, no mesmo ato em que o réu foi interrogado.

Posteriormente, apresentadas as alegações finais por parte da acusação às fls. 93/101, o Promotor de Justiça subscritor requereu e a pronúncia do réu nas sanções do artigo art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, incluindo a qualificadora não constante da denúncia, dizendo, para isso:
¿(...) De pronto, diga-se desde logo que
há
provas concretas, cabais, contundentes, estreme de dúvidas para
pronunciar
o réu ARNALDO CORREA DA SILVA, nas sanções previstas do
art. 121 c/c 14, II do Código Penal, devendo ser incluída a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121, tendo em vista ter ficado demonstrado que o acusado agiu à emboscada, o que impossibilitou qualquer chance de defesa à vítima.
(...)¿

Nas alegações finais da defesa (fls. 103/114), o réu se defendeu, tão-somente, da imputação que lhe foi feita na denúncia, não fazendo sequer menção a qualquer qualificadora.

O MM. Juiz, na decisão de fls. 115/116-v, no que concerne à qualificadora mencionada salientou que deveria ser mantida e apreciada pelo Conselho de Sentença, porquanto havia indícios de que foram utilizados recursos que dificultaram/impossibilitaram a defesa do ofendido, pronunciando o réu na forma alhures referida, sem ainda, citar o dispositivo da tentativa.

Percebe-se, do contexto trazido, que o Magistrado
a quo
, ao pronunciar o réu no delito qualificado, pode ter entendido, de forma implícita, já que não fez qualquer menção, que se tratava de
emendatio libelli
.

Ocorre que, na verdade, o que se tem é a configuração da
mutatio libelli
,
uma vez que da redação da exordial acusatória não se extrai, de forma inequívoca, que a tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima fora mediante recurso que lhe dificultara a defesa.

Tampouco, como já dito, houve a defesa do réu quanto ao delito qualificado.

Bem de se observar, dessa forma, que a alteração da imputação se deu sem a necessária observância do artigo 384 do CPP, que dispõe:
¿Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.¿

Não se olvide que o princípio da correlação é uma garantia ao direito de defesa, segundo o qual a sentença deve ser correlata ao fato descrito na denúncia, pois é desta narrativa que o denunciado irá se defender e, não, da capitulação que lhe é imputada.

Justamente em atenção ao princípio da correlação, juntamente com o princípio da ampla defesa, é que entendo que sua inobservância ou sua interpretação equivocada causa sensível prejuízo ao direito de defesa da denunciada.

Especialmente em se tratando de pena mais grave, o denunciado possui o direito de conhecer previamente a nova imputação e dela se defender.

Além disso, importa esclarecer que o próprio
parquet
, ao justificar o pedido de inclusão da qualificadora na pronúncia em suas alegações finais remeteu, também, às provas produzidas no decorrer da instrução, razão ainda mais clara para a - aplicação do disposto no artigo 384, do CPP.

Dessa forma, considerando que a
mutatio libelli
, sem a observância do procedimento previsto no artigo 384, do Código de Processo Penal, ofende o princípio da ampla defesa, acolho a preliminar levantada e concluo pela nulidade da decisão que pronunciou o recorrente, no crime de tentativa de homicídio qualificado.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA MOTIVAÇÃO DA CONDUTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, temas afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução, tampouco em substituição a revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
2. O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia. 3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a qualificadora do motivo fútil. Contudo, da mera leitura da exordial, verifica-se que não houve nenhuma descrição fática no sentido de que o motivo impulsionador da prática delituosa tenha sido o anterior relacionamento amoroso com a vítima. 4. Houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu se defende dos fatos narrados na proemial acusatória, e não da capitulação atribuída à sua conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que seja excluída da decisão de pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, prevista no inciso IIdo § 2º do art. 121 do Código Penal. (STJ - HC: 256468 ES 2012/0212422-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017). Grifei.
Acolhida a preliminar resta prejudicado a análise do mérito.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar nula a sentença de pronúncia e determinar a remessa dos autos à instância singela para que seja observado o disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 11ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6